Tribunal: STF
Processo: RE 263159
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA:	COMPETÊNCIA DESTA TURMA FIRMADA FACE À AUSÊNCIA, NA 
   ATUAL COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA TURMA, DE MINISTROS QUE PARTICIPARAM 
   DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DEU ORIGEM AOS 
   EMBARGOS EM EXAME (cf. art. 10, § 3º, do RISTF).
EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. MEDIDA PROVISÓRIA 168/1990. 
   LEI 8.024/1990. ATUALIZAÇÃO PELO BTN FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE. 
   SÚMULA 725 DO STF.
Ausência de omissão, obscuridade ou 
   contradição (art. 535 DO CPC). Efeitos infringentes. 
   Impossibilidade.
Questão de Ordem acolhida para fixar a 
   competência desta Segunda Turma para o julgamento dos embargos de
   declaração.
Embargos de declaração rejeitados.